Tribunal: TJDFT
Processo: 0740483-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740483-22.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDO: DANILO DE OLIVEIRA PIMENTEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR POSTERIOR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, transação sobre o montante devido e o prazo de pagamento implica perda superveniente da necessidade e da utilidade na cobrança judicial de valores pelo Banco. 2. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 3o, § 3o, 70, 190 e 200, todos do CPC, 104, 840, 841 e 842, todos do Código Civil, sustentando que celebrado o acordo, assiste a qualquer das partes interessadas a faculdade de requerer a sua homologação judicial, independentemente da concordância da outra parte ou de seu advogado, não havendo que se falar em extinção da ação sem resolução do mérito por ausência do interesse de agir. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, § 3o, 70, 190 e 200, todos do CPC, 104, 840, 841 e 842, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030